Tribunal: TJES
Processo: 0000596-11.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000596-11.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIANA LOPES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000596-11.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ELIANA LOPES DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE:
EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA - ES14684-A
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

PRELIMINAR DA NULIDADE DA SENTENÇA

Sustenta a Apelante a que a sentença vergastada não está devidamente fundamentada, deixando de analisar teses defensivas relativas a ausência de provas para a condenação.

No entanto, entendo ser o questionamento atinente ao mérito, devendo ser observada quando da análise dos fatos, das provas e da sentença proferida nos autos, consoante a orientação já consolidada nesta c. Primeira Câmara Criminal:

[...] EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO NÃO CONHECIMENTO
MÉRITO PROVAS PARA A CONDENAÇÃO INAPLICÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA OU RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA RECONHECIMENTO DOS RÉUS EM JUÍZO AUSÊNCIA DE NULIDADE DOSIMETRIA CONSEQUÊNCIAS DO DELITO AGRAVANTE DO USO DE ARMA INEXISTENTE CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
A preliminar que se confunde com o mérito deve ser com ele enfrentada.

Preliminar não conhecida. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 026200003965, Relator:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
- Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022 ).

Assim, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. sentença que condenou a Apelante pela prática do crime previsto no Art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, requerendo, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, a majoração dos honorários advocatícios estipulados ao advogado dativo em primeiro grau e a sua fixação pela atuação na fase recursal.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação a materialidade e a autoria e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Dito isso, passo à análise do recurso.

A
materialidade
delitiva pode ser verificada pelo Boletim Unificado de fls.14/16, Auto de Apreensão à fl. 11, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 12/13 e Laudo de Seção Laboratório de química forense à fl. 74.

Já a
autoria
do crime, restou demonstrada pela prova oral produzida, principalmente pelo depoimento dos policiais militares prestados em juízo (fl. 105 - mídia), a exemplo do SD/PM Anderson da Silva, que afirmou ter visto quando a acusada entregou algo para um indivíduo e recebeu dinheiro em troca. Diz que a Apelante confessou a venda de entorpecentes, no entanto alegou ser necessário para seu sustento.

No mesmo sentido foi a oitiva do SD/PMES Nielton Zanetti dos Santos, acrescentando que a droga foi encontrada no bolso da Apelante e que esta assumiu a traficância.

Destaca-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência possui valor probante, quando amparado pelos demais elementos dos autos, conforme salienta o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (destaque).

Assim, observa-se que a visualização da atividade suspeita da Apelante e as circunstâncias em que os entorpecentes foram econtrados (7(sete) pedras de crack e R$20,00(vinte reais), contribuem para a manutenção do édito condenatório, a qual restou devidamente fundamentada nos acervo fático-probatório.

O douto Magistrado de primeiro grau ressaltou, ainda, que apesar da Apelante não possuir antecedentes criminais, já
“foi
denunciada
p
ela
p
rática do crime
p
revisto no artigo 33,
caput, da
Lei n° 11.343/06 na ação penal n° 0011417-36.2015.808.0030, entretanto, ao ser proferida sentença, a conduta foi
desc
lassificada para o crime previsto no artigo 28 da mesma lei”,
tendo sido extinta a punibilidade pela prescrição.

Ademais, a simples alegação de que é usuária de drogas e que vende entorpecentes para sua própria mantença não são argumentos suficientes para afastar o delito previsto no Art. 33, da Lei de Drogas, que cnsidera como crime
“i
mportar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM GRAU DE APELAÇÃO. NULIDADE. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28 DE LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE NO CASO. SÚMULA 630/STJ. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. DESCABIMENTO. QUANTUM DE PENA APLICADO (6 ANOS E 3 MESES). APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado (RHC 88.626/DF, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017). 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, soberanas na analise dos fatos e provas,concluíram que o acervo probatório era suficiente para embasar a negativa do exame de dependência toxicológica, inexistindo qualquer comprovação de comprometimento da higidez mental do paciente, o qual, em seu interrogatório judicial, encontrava-se lúcido e eloquente, relatando sua versão dos fatos de forma concatenada e segura. Para modificar tal conclusão, a fim de aferir a concreta indispensabilidade da prova requerida, seria necessário o aprofundado exame do conteúdo da ação penal, providência que, sabidamente, é inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Se as instâncias ordinárias,
diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que o agravante praticou o crime pelo qual foi condenado, afastando, minuciosamente, as teses defensivas de insuficiência probatória e de desclassificação do delito do art. 33 da Lei. n. 11.343/06 para o previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, o exame de tais alegações por esta Corte Superior de Justiça demandaria exame aprofundado do acervo fático-probatório
, inviável, repita-se, na via eleita (AgRg no HC n. 701.134/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 15/12/2021) 4. Nos termos da
Súmula n. 630/STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio"
. 5. No caso, embora o paciente tenha confessado a propriedade de pequena porção de maconha, rechaçou, veementemente, a propriedade dos outros entorpecentes e a mercancia, afirmando que era apenas usuário de drogas. Além disso, suas declarações não foram utilizadas para fundamentar a condenação, que se baseou, em verdade, nos depoimentos dos agentes policiais e das demais testemunhas, bem como nos outros elementos de prova constantes dos autos. 6. Constatada pelas instâncias ordinárias a reincidência do acusado, fica afastada a possibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. [...] (AgRg no HC n. 728.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022 – destaque).

Posto isso, mantém-se a condenação da apelante pela prática do crime de tráfico privigiado (art. 33,

§4º, da Lei nº 11.343/06)

No tocante ao pleito referente aos honorários advocatícios, importante consignar, inicialmente, que apesar do posicionamento majoritário de ambas Câmaras Criminais deste eg. TJES, entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública Estadual, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021.

Em sendo assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração nº 50150110703, de Relatoria do eminente
Desembargador Fernando Zardini Antônio
, no sentido de que
“devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011”
, com base no supracitado fundamento e com esteio no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, atualizado por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021, reputo como devida a fixação de honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pela atuação na fase recursal.

Indefiro de pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, eis que já se encontram em conformidade com os parâmetros acima ressaltados.

Mediante tais fundamentos,
NEGO
P
ROVIMENTO
ao recurso e fixo os honorários advocatícios recursais em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0000596-11.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ELIANA LOPES DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE:
EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA - ES14684-A
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - NÃO CONHECIDA -TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES APTOS – ADVOGADO DATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado. Preliminar não conhecida.

Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, principalmente pelos depoimentos prestados por policiais, os quais detêm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos.

Os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública Estadual, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, AORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.